Tribunal: CARF
Processo: 10855.721283/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721283/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.645 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ANDREA CATEL IDIOMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO NÃO REGULARIZADO NO
PRAZO LEGAL
Débito não regularizado até a data prevista para a opção é fator impeditivo de
ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, motivado pela existência de débitos previdenciários que justificaram o desatendimento
da solicitação apresentada em 31.01.2019, e-fl. 38:
CNPJ: 10.519.889/0001-71
NOME EMPRESARIAL: ANDREA CATEL IDIOMAS LTDA
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 31/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 26/11/2008
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 10.519.88910001-71
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721283/2019-48
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721283/2019-48

- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Fazendários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Nome do tributo: SIMPLESNAC..
Período de apuração: 12/2016
Saldo devedor: RS 154,27
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve o seguinte Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR no 15-49.989, de 23.04.2020, e-fls. 44-45:
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manter o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional em face da existência de débito com a Fazenda Pública Federal
com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 2006.
[...]
Voto
[...]
Primeiramente, observe-se que alegações quanto à particular situação da empresa em
nada influenciam a situação jurídica em tela, posto que prazos estabelecidos na
legislação são peremptórios, não se perquirindo as razões pelas quais a pessoa jurídica o
descumpriu. À autoridade fiscal não é dada margem para elucubrações sobre a
conveniência ou a justiça da medida.
A própria pessoa jurídica reconhece que não regularizou as pendências impeditivas à
sua opção pelo Simples Nacional até o último dia útil de janeiro, prazo final
determinado pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Portanto, a existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples Nacional,
conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Isto posto, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade e manter o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 49-50, em 19.08.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
I – Os Fatos
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721283/2019-48

A empresa acima citada em 31/01/2019 fez a solicitação de inclusão no regime do
Simples Nacional, o mesmo foi indeferido por constar débitos previdenciários, os quais
na data de sua solicitação estavam em processo de parcelamento e também por constar
débito do Simples Nacional no valor de R$ 154,27.
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
- Visto que a empresa diante de tal situação regularizou suas pendencias, a mesma
solicita a reavaliação de sua situação visto que o valor a ser recolhido de R$ 154,27 foi
devidamente feito, e os débitos previdenciários foram parcelados.
- Conforme noticiado no site do Simples Nacional “Caso o contribuinte tenha
regularizado parcialmente as pendências, serão apresentadas somente as que
restarem.”
A referida empresa regularizando parcialmente suas pendências, a ela deveria ser
informada as pendências remanescente, algo que não ocorreu, e isto tornaria possível a
empresa regularizar suas pendências remanescentes, de forma que poderia ser inclusa no
regime do Simples Nacional dentro do prazo até 26/01/2019. O débito remanescente foi
informado com o indeferimento do pedido não abrindo a oportunidade para a empresa
regularizar no prazo de inclusão do Simples o qual o resultado desta modalidade parcial
seria divulgado em 14/02/2019.
II. 2 – MÉRITO
Com o pagamento do valor do Simples Nacional, outros Débitos em Parcelamento a
empresa anexa a este o Noticiado no site do Simples Nacional a respeito do Resultado
Parcial.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, a empresa espera e requer a recorrente seja acolhido presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a exclusão da empresa do
regime do Simples Nacional no exercício do ano de 2019, e a incluindo neste regime
neste exercício do ano de 2019.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Das Alegações da Recorrente
A Recorrente alega, em síntese, que ela deveria ser informada do débito que
motivou o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional, o que tornaria possível a
regularização de suas pendências remanescentes, de forma que ela poderia, então, ser inclusa no
regime dentro do prazo legal.

A Decisão da DRJ
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721283/2019-48

Como visto, a DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
haja vista que a própria Recorrente reconheceu que não regularizou as pendências impeditivas à
sua opção pelo Simples Nacional até o último dia útil de janeiro de 2019, prazo este estabelecido
pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.

Conclusão
Como verificado ao longo deste relatório, a Recorrente teve a sua Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional indeferida, a qual foi motivada pela existência do débito
fazendário relativo ao Simples Nacional, período de apuração 12/2016, no valor de R$ 154,27.
Embora tenha efetuado o pagamento de tal débito, o fez fora do prazo
estabelecido pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, ou seja, o
pagamento foi efetuado em 27.03.2019(e-fls. 29-30), quando deveria ter sido feito até o último dia
útil do mês de janeiro de 2019.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime
será indeferido; (Grifo nosso)
E por essa razão, o procedimento da Recorrente se enquadra também no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.645 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721283/2019-48

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital